Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença (ID 4408588) que, proferida nos autos de ação de conhecimento (obrigação de fazer e indenização), condenou a parte apelante a (i) se abster de ligar para o número telefônico da apelada; (ii) pagar, a título de danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora desde a data do ajuizamento da ação e correção monetária a partir da sentença; e (iii) pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O presente recurso foi devidamente analisado – Acórdão de no 1704974 (ID 47245236) – o qual negou provimento ao apelo, por unanimidade. Posteriormente, sobreveio petição do apelante (ID no 48095753) informando a celebração de acordo entre as partes, pugnando pela consequente homologação e informando, ainda, o cumprimento da avença (ID 48179591). É o breve relatório. DECIDO. A teor do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes.: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)” De tal sorte, a partir da detida análise dos autos, verifico que as partes realizaram composição amigável. Impende destacar ainda que a transação foi firmada pelos procuradores das partes, os quais possuem poderes para transigir (ID 44085857 e 44085869, pág. 8). Demais disso, o acordo foi protocolado antes do trânsito em julgado do Acórdão. Com efeito, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 48095753, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora